Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009356-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no318-79.2020.811.0045, código 220774.
Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, artigos 121, c./c. 14, II, ambos do Código Penal.
Os impetrantes sustentam, em breve síntese, que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque a audiência de instrução fora designada para o dia 02 de junho de 2020, e porque os fundamentos das decisões que determinaram as prisões preventivas dos pacientes não foram reexaminadas nos termos do que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ainda, aduzem, em síntese, que as prisões preventivas dos pacientes devem ser revogadas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, para tanto invocam as disposições da Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Com base nessas considerações requerem, liminarmente, a concessão liminar da ordem para que sejam concedidas liberdade provisória aos pacientes, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Por fim, importa destacar que a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator